Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS. ÚLTIMA FALTA GRAVE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As decisões proferidas no âmbito do Juízo executório são de natureza mista, com caráter administrativo e jurisdicional. Nesses termos, não há que se falar em coisa julgada material ou preclusão.
2. No âmbito do Juízo executório prevalece a cláusula rebus sic stantibus, vale dizer, se contexto fático ou jurídico sobre o qual se baseou a decisão se modificar, pode haver o entendimento do Juízo para ajustá-lo à nova situação. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.